Tribunal: STF
Processo: MS 39648
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL JULGADA IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por Iraci Pedro Agostini contra ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça prolatado “nos autos da Reclamação para Garantia das Decisões nº 0005220-03.2023.2.00.0000” (fl. 1, 
e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “foi inicialmente nomeado por meio do Decreto/p/49/72/SEJ (D.O.E. de 21/11/1972 e 11/12/1971), expedido pelo excelentíssimo senhor Governador do Estado de Santa Catarina, para exercer a função de Escrivão de Paz do distrito de Itajubá, do município de Descanso, pertencente à comarca de São Miguel do Oeste” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “posteriormente, em 06 (seis) de janeiro de 1988, foi removido para a Escrivania de Paz do município de Descanso, pelo Ato nº 2.185, publicado no Diário Oficial nº 13.357 de 22 de dezembro de 1987, que foi retificado pelo Ato nº 0146, publicado no Diário Oficial nº 13.383, do dia 29 de janeiro de 1988 (doc. 03, p. 44), merecendo ser destacado, desde já que a referida remoção se deu de forma totalmente regular, porquanto foi realizada antes da promulgação da Constituição de 1988” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Relata que, “com a criação da comarca de Descanso por meio da Lei Complementar Catarinense nº 109, de 10 de janeiro de 1994 e sua posterior instalação, mediante opção, por meio da Portaria nº 234/GEREG/DIAD/SSP, de 09 de março de 2004, publicada no Diário Oficial de Santa Catarina de 17 de março do mesmo ano (doc. 03, p. 47), foram outorgados ao Impetrante os serviços do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, ficando anexado a este o Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da referida comarca, tendo tomado posse e assumido o exercício de suas funções no dia 29 de março de 2004” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Noticia que “vinha desempenhando regularmente suas funções até que no dia 09 de junho de 2009, foi publicada a Resolução CNJ nº 80 (doc. 03, 
pp. 50-67), que declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria referente a assunção às delegações sem a aprovação em regular concurso público de provas e títulos (art. 1º), conforme previsto no art. 236, § 3º da CF/88” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que, “no dia 20 de janeiro de 2010, em decorrência da publicação, por parte da egrégia Corregedoria Nacional da Justiça, da relação provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas (doc. 03, p. 69), dentre as quais o Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos da comarca de Descanso – SC, cujo Registro de Imóveis e Hipotecas se encontra a ele anexado, foi instaurado junto a esse c. Conselho Nacional de Justiça o Pedido de Providências 
nº 0000384-41.2010.2.00.0000 para o recebimento das eventuais impugnações acerca da declaração de vacância dos serviços notariais e de registro em todo o país” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Realça que “protocolizou impugnação junto ao c. CNJ tendo em vista a suposta irregularidade da outorga e sua consequente vacância das serventias em comento, sendo que o seu pleito veio a ser acolhido por decisão publicada no Diário da Justiça do Conselho Nacional de Justiça do dia 12/07/2010 (doc. 03, 
p. 76), decidindo regularmente providos os aludidos serviços extrajudiciais” 
(fl. 8, e-doc. 1). 



    Alega que “não obstante as tais circunstâncias, as quais se mantiveram indene por mais de 08 (oito) anos, no dia 04 de setembro de 2018 foi julgado o PCA nº 0008289-53.2017.2.00.0000 (doc. 03, pp. 79-100), sendo que, além das matérias tratadas naquele procedimento administrativo, determinou-se o encaminhamento de ‘cópia integral dos autos à Corregedoria Nacional de Justiça para eventual apuração do provimento de Ofícios de Registro de Imóveis por escrivães de paz no Estado de Santa Catarina, mediante o exercício de direito de opção’, tendo sido, então, no dia 02 de outubro de 2018, instaurado o Pedido de Providências nº 0008902-39.2018.2.00.0000” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que, “a partir das determinações lá emanadas (doc. 03, pp. 106 e 109-111), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina instaurou localmente o Pedido de Providências nº 0074486-53.2019.8.24.0710, vindo a ser julgado somente no dia 12 de julho de 2021 (doc. 03, pp. 113-138), revisitando a mesma matéria sem a existência de qualquer fato superveniente, tudo em completo arrepio do anteriormente deliberado nos autos do PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Narra que “foi instaurado no TJSC o Pedido de Providências nº 0031041- 14.2021.8.24.0710 para tratar de forma individualizada a situação do Impetrante, no qual foi proferida nova decisão pelo Desembargador Presidente do TJSC (doc. 03, p. 146), que voltou a revisitar a matéria e, ao completo arrepio do anteriormente deliberado pelo c. CNJ, declarou vago o Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Descanso e determinou que o Postulante exercesse o seu direito de opção entre as delegações do Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais ou do Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos que estivessem vagas no município” e que “o Impetrante, por cautela, tratou de exercer seu direito de opção pelo Tabelionato de Notas da comarca de Descanso” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Anota que, “em razão de novo despacho proferido pela Corregedoria Nacional de Justiça (doc. 03, pp. 151-153), que ampliou o escopo inicialmente tratado no PP nº 0008902-39.2018.2.00.0000, agora expondo a pretensão de revisar, de maneira ampla e geral, o exercício irregular de opção por delegatários, independentemente da competência dos ofícios extrajudiciais, a Presidência do TJSC entendeu por bem suspender, até o atendimento da determinação do órgão sensor do CNJ e posterior deliberação, os efeitos da decisão proferida pelo Conselho da Magistratura no PP nº 0074486-53.2019.8.24.0710 e revogar a extinção da delegação e a respectiva declaração de vacância que haviam anteriormente sido levadas a efeito e então expediu o Ato nº 1261/2021, publicado no DJE nº 3634 do dia 28 de setembro de 2021” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressalta que “deflagrou junto ao c. CNJ o procedimento administrativo previsto no art. 101 do Regimento Interno daquele órgão, o qual foi autuado sob o nº 0005220-03.2023.2.00.0000. Todavia, após a tramitação do referido processo, a ilustre autoridade impetrada proferiu decisão julgando improcedente a reclamação” (fl. 19, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há como subsistir a decisão que julgou improcedente a RGD nº 0005220-03.2023.2.00.0000, chancelando o ato de extinção da titularidade e vacância da delegação ora tratada, o qual foi proferido exclusivamente lastreado nos mesmos fatos e fundamentos já analisados há mais de 13 (treze) anos, quando foi considerada regularmente provida pelo próprio CNJ nos autos do PP nº 000384-41.2010.2.00.0000 e, entender de maneira contrária, induvidosamente, estarão sendo violados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da boa-fé do Impetrante e da segurança das relações jurídicas, porquanto, a situação em liça não comporta mais ser revisitada ou rediscutida sem a existência situação superveniente que ampare tal modo de proceder” (fl. 28, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) Conceder liminarmente e inaudita altera parte a ordem para, com fulcro no art. 7º, III da Lei nº 12.016/2009, suspender os efeitos da decisão proferida na RGD 0005220-03.2023.2.00.0000 e, assim, declarar a plena vigência daquela proferida pelo c. CNJ nos autos do PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000 (doc. 07), concedendo ao Impetrante o direito de ser reconduzido à titularidade efetiva do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da comarca de Descanso – SC, sustando-se, ainda, a validade do Ato GP nº 1279/2023 (doc. 03, 
p. 173), com a determinação imediata do retorno ao status quo ante, preservando os direitos defendidos na presente impetração;



    b) Ainda, concedendo-se a liminar nos termos acima requeridos, é mister que se defira também, a reserva da titularidade do Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da comarca de Descanso, sem que a referida delegação seja incluída em eventual relação de vagas para preenchimento mediante aprovação em concurso (atual ou futuro), de modo a assegurar que o Impetrante possa vir a futuramente exercer a opção pela referida delegação na hipótese dessa Corte considerar legal a declaração de vacância do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas e a ele anexado o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas.



    c) Deferida, como se espera, a providência acautelatória, determinar a notificação imediata da decisão à digna Autoridade Impetrada para que apresente as informações que entender necessárias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), bem como, a cientificação do órgão de representação judicial do impetrado (art. 7, II da mesma lei), para, querendo, ingressar no presente feito; d) ouvir o digno representante do Ministério Público, para os fins de direito; e) ao final, julgar totalmente procedente a presente ação mandamental para conceder a segurança impetrada e anular definitivamente a decisão proferida pelo CNJ no aludido procedimento administrativo, declarando o direito do Impetrante de permanecer à frente da titularidade efetiva do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas e a ele anexado o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Descanso, em razão do decidido nos autos do 
PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000 (doc. 07)” (fl. 31, e-doc. 1). 



    3. Em 12.4.2024, determinei a remessa dos autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (e-doc. 17).



    4. Em 24.4.2024, o Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência, assentou não ser o caso de redistribuição e determinou o retorno dos autos à este Gabinete (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    6. Pela interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal a ele não competir ser instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial 
self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano, a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não ficaram comprovadas na presente impetração. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS 
nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. 
Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    7. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luís Roberto Barroso, que julgou improcedente o pedido feito na reclamação apresentada pelo impetrante, nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de reclamação para garantia das decisões proposta por Iraci Pedro Agostini contra o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC).



    2. O reclamante pretende obter liminar para garantir a autoridade de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Pedido de Providências (PP) nº 0000384-41.2010.2.00.0000 e permanecer como titular efetivo do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Descanso/SC.



    3. Requer liminarmente sejam suspensos os efeitos de decisão exarada pela 1ª Vice-Presidência do TJSC no PP nº 0031041-14.2021.8.24.0710, em trâmite no Tribunal local, e do Ato GP 1279/2023. No mérito, pretende o cumprimento de decisão contida no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000 para assegurar a sua permanência como titular efetivo do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Descanso/SC.



    4. Em virtude de certidão de id. 5251025 pela qual se apontava a existência do PP nº 0004373-35.2022.2.00.0000, em trâmite na Corregedoria Nacional de Justiça, com matéria semelhante à discutida nesta reclamação, o processo foi enviado à Corregedoria Nacional de Justiça para análise de possível prevenção.



    5. O Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, não reconheceu a prevenção suscitada. Todavia, assentou a possibilidade de eventual delegação procedimento, convertendo-o a classe processual para Reclamação (Id 5304047).



    6. É o relatório. Decido



    7. A pretensão veiculada nos autos não merece provimento.



    8. Discute-se a regularidade da permanência de Iraci Pedro Agostini à frente da titularidade do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Descanso/SC.



    9. Instada a se manifestar a respeito de possível prevenção com o PP nº 0004373-35.2022.2.00.0000, a Corregedoria informou, nos termos de decisão juntada ao id 5304047, que o Plenário do CNJ deliberou, no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008289-53.2017.2.00.0000, pela averiguação do direito de opção exercido por escrivães de paz no provimento de ofícios de registro de imóveis no Estado de Santa Catarina.



    10. Com fundamento na decisão proferida no PCA nº 008289-53.2017.2.00.000, a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou o Pedido de Providências nº 0008902-39.2018.2.00.0000, no qual foi determinada a intimação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina para que prosseguisse com a apuração do provimento de ofícios de registro de imóveis por escrivães de paz mediante o exercício de direito de opção.



    11. Nesse contexto, a Corregedoria ressalta que a decisão proferida no PP 0000384-41.2010.2.00.0000, em que se declara provida a serventia objeto destes autos, por direito de opção do responsável investido, tacitamente não produz mais efeitos.



    12. Acrescenta que, no PP nº 0008902-39.2018.2.00.0000, a então Ministra Corregedora Maria Thereza de Assis Moura proferiu despacho (id. 4774146) pelo qual determinou a abertura de autos apartados (pedidos de providências), para apuração detalhada da regularidade de 9 (nove) serventias no Estado de Santa Catariana, entre os quais foi aberto o citado PP 0004373-35.2022.2.00.0000 para analisar a situação específica do reclamante.



    13. Não há, portanto, como ser acolhido o pedido feito nesta reclamação, seja porque a decisão que serve de paradigma para o procedimento, contida ao PP 0000384- 41.2010.2.00.0000, não mais subsiste, seja porque já tramita no CNJ o PP 0004373- 35.2022.2.00.0000, cujo objeto também é a verificação da regularidade da permanência de Iraci Pedro Agostini à frente da titularidade do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Descanso/SC.



    14. Assim, a fim de evitar decisões conflitantes a respeito de uma mesma matéria e considerando existir processo individualizado para análise da situação específica do reclamante, deve ser julgada improcedente a pretensão apresentada e arquivados os autos. 



    15. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido da reclamação” (e-doc. 11, grifos nossos).



    8. O ato apontado como coator apresenta-se como decisão negativa proferida pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, pela qual assentada a impossibilidade de se julgar procedente a reclamação, “seja porque a decisão que serve de paradigma para o procedimento, contida ao PP 0000384- 41.2010.2.00.0000, não mais subsiste, seja porque já tramita no CNJ o PP 0004373- 35.2022.2.00.0000, cujo objeto também é a verificação da regularidade da permanência de Iraci Pedro Agostini à frente da titularidade do Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Descanso/SC”.



    A negativa de ingerência do Conselho Nacional de Justiça sobre a matéria submetida à apreciação igualmente obsta a competência originária deste Supremo Tribunal, ao qual não cabe atuar como órgão revisor daquela instância administrativa, reservando-se a via mandamental ao crivo das instâncias ordinárias. 



    Consolidou-se neste Supremo Tribunal:



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.’ (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO REQUERIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FATOS E PROVAS REFERENTES À GRATIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS NELA CONTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 35.918-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 28.5.2020).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 
n. 32.100-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Incompetência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança que impugnava ato do CNJ que não conheceu de pedido para controlar a constitucionalidade de lei estadual que teria instituído desvio de função de auxiliares judiciários. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo desprovido” (MS n. 38.056-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2022).



    9. A revisão judicial de decisão administrativa proferida Conselho Nacional de Justiça, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal em relação aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica adotada quanto à al. r do inc. I do 
art. 102 da Constituição da República.



    10. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora